Tribunal: STF
Processo: Rcl 81070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Exercendo o Domminus Litis da Ação Penal, o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia (doc. 1) contra o reclamante - e outros corréus - imputando-lhe os delitos previstos nos artigos 2º, caput e §3º, da Lei 12.850/13 e artigo 35 da Lei 11.343/2006. A investigação que culminou na exordial acusatória se baseia unicamente em degravações de áudios recortados/selecionados e extraídos de interceptações telefônicas [...]. 



    [...] a defesa foi impossibilitada de ter acesso aos autos da cautelar de interceptação telefônica, não podendo fazer qualquer apontamento técnico sobre sua legalidade, motivação, fundamentação, eventuais prorrogações, extensão etc. 



    A integral disponibilização das extrações e acesso a cautelar de interceptação constitui requisito essencial para que a defesa técnica possa exercer, de forma plena e efetiva, o contraditório e a ampla defesa [...]. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação “para que o feito seja sobrestado, incluindo o prazo em aberto para apresentação da Resposta à Acusação, até que a defesa tenha pleno acesso à integralidade das provas que serviram de embasamento para a denúncia”. 



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 17). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.



    No presente caso, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 



    [...] a autoridade policial informou que disponibilizou mídia contendo cópia de todos os áudios e vídeos pertinentes a estes autos e, além disso, disponibilizou novos links e QR Codes para acesso a às referidas mídias (fls. 604/606). 



    A defesa do réu Adriano foi intimada acerca da disponibilização



    [...] a defesa do reclamante peticionou nos seguintes termos (fl. 611): 



    "ADRIANO PEREIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos do processo ut supra, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a certidão de fls. 607, requerer a devolução do prazo para apresentação de Resposta à Acusação. 



    Destaca-se, desde já, ser a medida imprescindível para análise técnica da mídia colacionada nos autos e que alicerçam todo o conteúdo probatório do presente feito, portanto, necessária para o amplo exercício da defesa e do contraditório."



    [...] houve o deferimento do pedido, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias (fl. 614). No mais, na presente data, foi certificado o decurso do prazo do reclamante para apresentação da defesa prévia (fl. 656). Atualmente, os autos estão conclusos, no aguardo da deliberação acerca da certidão de fls. 656. 



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo de origem assegurou ao defensor do reclamante pleno acesso aos documentos relacionados à ação penal, incluindo “novos links e QR Codes para acesso às referidas mídias”, garantindo às partes livre acesso aos autos.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025. 



           Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente